Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-75.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014804-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 33.765.029/0001-13 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RESTABELECIMENTO DO PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde pressupõe a notificação prévia, pena de determinação de sua manutenção, nos termos originais do contrato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Bradesco Saúde S/A
, objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante restabeleça o plano de saúde contratado pela parte autora, registrado sob o nº 66042, nos autos da ação de obrigação de fazer, promovida por
AFG & Taques Advogados Associados
.

Nas suas razões, a agravante sustenta a sua ilegitimidade e, ainda, que a controvérsia instaurada nos autos seu de em razão do cancelamento da apólice em 17.04.2020, devido ao inadimplemento das faturas referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2020, com vencimento em 16.02.2020, 16.03.2020 e 16.04.2020.

Aduz, também, que enviou carta ao estipulante informando acerca do cancelamento do seguro e, por conseguinte, a conduta praticada pela agravante está baseada nas cláusulas existentes do contrato, mais precisamente a cláusula 12.2.1. das Condições Gerais, onde prevê que o atraso no pagamento das mensalidades por período superior a 15 dias, consecutivos ou não, ocasionará a rescisão automática do contrato.

Argui, ainda, que o prazo de 06 (seis) horas para cumprimento da tutela é exíguo, desproporcional e desarrazoado, pugnando, assim, pelo deferimento da liminar e a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 50827969).

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 53772456.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, inobstante a agravante arguir sua ilegitimidade passiva (Id 50340972 - Pág. 3), não há em todo seu arrazoado qualquer fundamento referente à sua ilegitimidade, razão pela qual, deixo de apreciar tal questão e passo a análise do mérito recursal.

Vejamos.

O agravado sustentou em sua inicial que celebrou contrato de seguro coletivo, apólice n° 66042, em 16.12.2019, abrangendo 3 (três) titulares e 5 (cinco) dependentes, com o valor mensal de R$ 3.688,00 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais).

Informou, ainda, que recebe em seu endereço os boletos para o pagamento do plano de saúde, contudo, em decorrência da decretação de estado de calamidade pública e determinação de isolamento social, não obteve acesso às faturas dos meses de fevereiro, março e abril e, no entanto, quando solicitou o envio de novas faturas, foi surpreendido com a informação de rescisão contratual, diante do atraso de 60 (sessenta) dias das faturas.

Assim, o agravado propôs ação de obrigação de fazer objetivando a reativação do plano de saúde e, ainda, que fosse autorizado o depósito judicial no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), referente aos meses de fevereiro e março.

Eis o trecho do
decisum
no ponto de interesse recursal:

“(...) No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com a rescisão de seu contrato de plano de saúde, uma vez que não obteve acesso às faturas para pagamento, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a reativação do plano de saúde, autorizando o depósito judicial no valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), referentes aos meses de fevereiro e março.

Analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, uma vez que diante do cenário atual mundial, o isolamento social e fechamento dos serviços não essenciais se tornou conduta indispensável para a contenção do avanço do vírus, assim, tendo em vista que a parte autora não obteve acesso à determinadas fatura e diante do depósito judicial feitos nos autos, cabível é o acolhimento dos pedidos.

Do mesmo modo, observa-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista os titulares e dependentes do plano de saúde, incluindo menores de idade, se encontram sem plano de saúde. Não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...)”

De fato, como destacado pelo magistrado
a quo
no
decisum
alhures,
uma vez que diante do cenário atual mundial, o isolamento social e fechamento dos serviços não essenciais se tornou conduta indispensável para a contenção do avanço do vírus e, tendo em vista que a parte autora não obteve acesso à determinadas faturas
, com o depósito judicial feitos nos autos, não há que se falar em irreversibilidade da medida, afastando-se, por conseguinte, o
periculum in mora
para o provimento do agravo e a suspensão da decisão agravada.

Ademais, analisando detidamente os autos e, em especial, a cláusula 12.2.1. das Condições Gerais, verifica-se que o contrato de plano de saúde, firmado entre as partes, possui cláusula que estabelece a sua rescisão em caso de atraso no pagamento de mensalidade, por período superior a 15 dias, após prévia notificação efetuada pela contratada.

Eis o teor a cláusula 12.2.1 “c”:

“12.2. RESCISÃO

12.2.1. Constituem causas de rescisão motivada do contrato:

(...)

c) o atraso no pagamento de qualquer valor contratado por período superior a 15 (quinze) dias,
desde que o Estipulante tenha sido notificado previamente
, sem prejuízo do direito da Seguradora requerer judicialmente a quitação dos valores devidos, com suas consequências moratórias;”
(destaquei)

Assim, para que seja válida a rescisão do contrato, por falta de pagamento, é necessária prévia notificação do beneficiário.

A agravante, de fato, enviou notificação para o endereço do agravado, referente à inadimplência da mensalidade dos meses de fevereiro, março e abril de 2020, conforme Id 50340978.

Ocorre que tal notificação não foi regularmente recebida, uma vez que foi devolvida pelos Correios com o motivo de “AUSENTE” (Id 50340976 - Pág. 3), o que torna a rescisão unilateral inválida.

Desse modo, para que a notificação produza efeitos válidos, o de cientificar o consumidor, necessário se faz seja pessoal, e não que se cumpra mero formalismo de notificação com o envio do Aviso de Recebimento e a sua devolução com o motivo “ausente”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE –
CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
– PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO E POSTERIORMENTE CANCELADO –
RESTABELECIMENTO DO PLANO
- AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – DIREITO A SAÚDE - LIMINAR CONCEDIDA – MULTA MANTIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.
Mostra-se ilegítima a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde sem notificação prévia, nos moldes definidos na legislação de regência.

O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Consoante à jurisprudência e legislação não existe vedação legal da imposição de multa cominatória, sendo este, meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E, para que o ônus não venha a recair sobre o agravante, resta o cumprimento da determinação em prazo hábil determinado na decisão agravada.”
(N.U 1009494-59.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO RECONHECIDA
– MANUTENÇÃO DE DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 13, II, da Lei nº. 9.656/98 é permitido o cancelamento do contrato por inadimplência, “desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.

O envio de notificação para endereço diverso do da parte constante da Ficha de Cadastro não pode ser reputado válido.”
(N.U 1003408-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017) (destaquei)

Já com relação ao exíguo prazo para cumprimento, verifica-se que a agravante possui mecanismos para seu imediato cumprimento, se mostrando perfeitamente exequível.

Assim sendo, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o provimento do recurso, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do restabelecimento do plano de saúde ao agravado.

Desse modo, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020